Tribunal: STF
Processo: ARE 1343512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    1) NOVAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO RÉU DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS. TEMAS TRAZIDOS À DEBATE EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E QUE, INCLUSIVE, PODERIAM SER CONHECIDOS DE OFÍCIO.



    2) AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO À PEÇA ADITIVA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO NO PONTO. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3º), PORQUE O VÍCIO FOI SANADO NAS RAZÕES RECURSAIS.



    3) MÉRITO. TEMA APARENTEMENTE DECIDIDO PELO STF. PECULIARIDADES DO CASO QUE DEVEM SER EXAMINADAS PELA TÉCNICA DA DISTINÇÃO. MILITARES. REGIME JURÍDICO DIVERSO DOS SERVIDORES CIVIS. INCIDÊNCIA, NO CASO, DO ART. 42, § 1º, E ART. 142, § 3º, VII, DA CF. EXCLUSÃO CONSTITUCIONAL DA EXIGÊNCIA DE RESERVA DE VAGAS PARA O QUADRO MILITAR. EXIGÊNCIA, ADEMAIS, DE APTIDÃO PLENA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES. INCOMPATIBILIDADE COM AS DEFICIÊNCIAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, VIII; e 142, § 3º, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente